Tribunal: TJPA
Processo: 0816074-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816074-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR THADEU DANTAS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0816074-95.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
EVAETE SANTOS DE SOUZA – OAB/PA 36.027

PACIENTE:
VICTOR THADEU DANTAS BARBOSA – CPF 044.834.872-13

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0814094-29.2024.8.14.0028

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAUTELAR DE LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. TESE SUPERADA. DECISÃO COATORA IDÔNEA NAS RAZÕES DE MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Impetrante requer a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Haver ilegalidade por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

2.2
Apresenta como decisão coatora aquela que manteve a prisão preventiva então decretada;

2.3
Sustenta inexistir requisitos mínimos de manutenção da cautelar de liberdade.

III. Razões de decidir

3.1
Prejudicada a tese de ilegalidade por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois a inicial acusatória já consta dos autos de origem desde 01 de outubro de 2024;

3.2 Não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão, porquanto refutadas pelo juízo coator, fundamentadamente, as razões de que se utilizou a defesa para requerer o levantamento da medida constritiva de liberdade.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
VICTOR THADEU DANTAS BARBOSA
, em razão de ato do juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de roubo majorado.

Narra a inicial que o paciente está preso desde o dia 12 de agosto de 2024, havendo ilegalidade na manutenção da cautelar de liberdade em razão de
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que além da ilegalidade acima apontada,
inexistem requisitos mínimos para a prisão preventiva
por ausência de risco à ordem pública, cabendo no presente caso o estabelecimento de medidas cautelares diversas – art. 319, CPP.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão de
VICTOR THADEU DANTAS BARBOSA
, a fim de que responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar imposta em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 22347103 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 22420021.

Manifestação do custos legis pelo não conhecimento do mandamus (ID 22488055).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, verifico que a tese de ilegalidade por excesso de prazo para o oferecimento de denúncia resta prejudicado, em face do ID 128130522 nos autos de origem, do qual consta a inicial acusatória oferecida em 01 de outubro de 2024.

Da suposta ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, vejamos o conteúdo da decisão expedida pelo juízo de Marabá e juntada pelo impetrante:

Não obstante os argumentos da defesa referentes à incompatibilidade da prisão com o estado de saúde do investigado, verifico que há informações de que o réu está recebendo o devido tratamento no presídio em que se encontra custodiado, inclusive apresentando melhoras significativas em seu quadro clínico, conforme laudo médico juntado nos autos (ID 125612086).

Ademais, observo que o investigado sofreu lesões apenas em seu tornozelo quando empreendia fuga do distrito da culpa, não havendo informações de outras lesões que revelem gravidade superior em seu estado de saúde, ou que demandem tratamentos especiais que o presídio não tenha condições de prover.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO a prisão preventiva imposta ao investigado, nos mesmos termos da decisão já proferida por este juízo no momento da homologação da prisão em flagrante (ID 123212025).

– ID 22324325

Verifico que a decisão apontada como coatora, em suas razões de manutenção da cautelar de liberdade, ocorreu dentro da normalidade, havendo o escorreito apontamento sobre a ausência de fatos novos aptos a fundamentar a revogação da prisão.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. OUTRA DEMANDA EM ANDAMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte de Justiça que o regimental
deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.

2. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.

3. Muito embora o enunciado n. 444 da Súmula deste Tribunal Superior impeça se considerem ações penais em andamento para agravar a pena-base do sentenciado, a jurisprudência proclama a possibilidade de se atentar às demandas em tramitação e às condenações não definitivas para reputar o risco de novas práticas criminosas e a imperiosidade da segregação cautelar.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
VICTOR THADEU DANTAS BARBOSA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 07/11/2024